Tribunal: STF
Processo: RE 1526993
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. LEI MUNICIPAL Nº 34, DE 2005. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, FUNCIONAMENTO E DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, PARA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERBS). IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM 2021. TEMA Nº 919 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Município de Itapevi. Taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2018 e 2020. Uso e ocupação do solo urbano pelas Estações Rádio Base. Necessidade de observância às leis de interesse local. Fiscalização decorrente do exercício do poder de polícia dos Municípios que não se confunde com as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 34/2005. Legitimidade da cobrança. Tema 919 do STF que ressalvou a competência municipal para instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão - Sentença reformada Recurso provido.“ (e-doc. 45, p. 1).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 145, inc. II; 21, inc. XI; e 22, inc. IV, da Constituição da República e, ainda, violação às teses fixadas nos Temas RG nº 919 e nº 1.235 (e-doc. 48).



    2.1. Afirma que “a atividade exercida pela Requerente não se confunde com o fato gerador previsto no fundamento da CDA que aparelha a Execução Fiscal” (e-doc. 48, p. 12), e que “o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento previsto no art. 129 e tabela IV, art. 471 da LC 34/2005, diz respeito à Fiscalização de antenas quando do exercício da atividade de Telecomunicações, em nada se relaciona com Taxa de Fiscalização por uso e ocupação do solo” (e-doc. 48, p. 18).



    2.2. Aduz que “o v. acórdão violou o art. 150, inciso I, da Constituição Federal, ao permitir que persista cobrança sobre a qual inexiste previsão legal, qual seja: Taxa de Fiscalização por uso e ocupação do solo”(e-doc. 48, p. 19; grifos no original); e que “os entes públicos somente podem instituir taxas com base no seu poder de polícia, estritamente no âmbito de suas atribuições, não podendo extrapolar a competência definida na CF/88” (e-doc. 48, p. 20; grifos no original).



    2.3. Declara “que a competência para explorar e legislar sobre os serviços de telecomunicação é privativa da União” e, nesse sentido, sustenta violação aos “artigos 145, inciso II, o artigo 21, inciso XI, e o artigo 22, inciso IV, da CF/88” (e-doc. 48, p. 22; grifos no original).



    2.4. Pede o provimento do recurso extraordinário “mantendo-se a r. sentença proferida pelo D. Juízo de primeiro grau, uma vez que o v. acórdão ao julgar válida a cobrança com base nos artigos 129 a 138 LC 34/2005 do Município de Itapevi violou os artigos 145, inciso II, o artigo 21, inciso XI, e o artigo 22, inciso IV, da CF/88, bem como, os artigos 1º e 6º da Lei nº 9.472/1997” (e-doc. 48, p. 22; grifos no original).



    3. Em contrarrazões, o Município de Itapevi, aponta incidência dos enunciados nº 279, nº 280, nº 283, nº 284 e nº 400 da Súmula do STF, a distinção do caso com os Temas RG nº 919 e nº 1.234, a possibilidade de modulação do julgado, se for o caso, a competência do Município para instituir taxas de fiscalização e de instalação e a inexistência de bitributação (e-doc. 65).



    4. A 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a decisão anterior na forma assim ementada:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Município de Itapevi. Taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2018 e 2020. Uso e ocupação do solo urbano pelas Estações Rádio Base. Legitimidade da cobrança reconhecida. Ausência de incompatibilidade da Lei Municipal nº 34/2005 com o Tema nº 1235 do STF - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.” (e-doc. 68, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O inciso II do artigo 145 da Constituição Federal dispõe que os Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, enquanto o artigo 77 do Código Tributário Nacional prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. 



    Por sua vez, o artigo 30 da Constituição Federal dispõe: 



"Art. 30. Compete aos Municípios: 



I - legislar sobre assuntos de interesse local; 



(...) 



VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.". 



    Outrossim, o artigo 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe: “A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.”. 



    Saliente-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal 9.472/97. 



    Neste diapasão, o Município de Itapevi, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de funcionamento de estabelecimentos, aqui discutida, por meio dos artigos 129 e seguintes da Lei Complementar nº 34/2005. 



    Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da embargante devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano. 



    Conforme levantado pela municipalidade, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da Constituição Federal). 



    No mesmo sentido foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919 julgado em sessão virtual de 25/11 a 2/12/2022, cuja ementa foi assim lavrada: 



    (...)



    Senão por isso, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do Tema 919 foram modulados para produzirem efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 9/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então, enquanto a execução fiscal impugnada e os presentes embargos à execução foram ajuizados anteriormente.



    De rigor, então, reforma da sentença impugnada para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, com inversão dos ônus sucumbenciais e majoração da verba advocatícia em um ponto percentual por aplicação do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto, nos termos do voto.” (e-doc. 45, p. 9; grifos acrescidos).



    7. No acórdão, que manteve a decisão anterior, assim firmou:



    “(...) Em que pese a possibilidade de aplicação do Tema 1235 para municípios cuja legislação trate de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos, invadindo, dessa forma, a competência privativa da União (artigo 22, IV, da Constituição Federal), no presente caso, a taxa de fiscalização de funcionamento de estabelecimentos prevista nos artigos 129 e seguintes da Lei Complementar nº 34/2005 de Itapevi, fundada no poder de polícia, tem por fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre o funcionamento de estabelecimento, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas municipais de posturas.  (https://itapevi.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2019/04/leicomplementar-n34-de-23-de-dezembrode-2005.pdf).



    Assim, seus termos não adentram na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações. 



    Destarte, nada há que se alterar no acórdão, ficando mantida a conclusão do julgamento anterior.” (e-doc. 29, p. 9, grifos acrescidos).



    8. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    8.1. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    9. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 11/08/2021, por meio de embargos à execução (e-doc. 2, p. 26).



    10. No mais, destaco conclusão de decisão recente do e. Min. Cristiano Zanin, já transitada em julgado, relacionada à Lei municipal nº 34, de 2005, do Município de Itapevi/SP, que envolveu as mesma partes que aqui também litigam e que sequer considera a possibilidade de modulação dos efeitos:



     “(...) Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Itapevi/SP para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, bem como a cobrança de taxas sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Itapevi/SP objeto deste recurso. 



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a cobrança de taxas de fiscalização de funcionamento e de instalação de Estação de Rádio Base - ERB, nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema. Inverto os ônus sucumbenciais.” 



    (RE nº 1.488.111/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 23/04/2024, p. 24/04/2024).



    11. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator